Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-79.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDICAÇÃO DE DADOS COMPLETOS DO DEPOSITÁRIO FIEL. ESTADO CIVIL DO RÉU. RETIFICAÇÃO DE PARCELAS NA PLANILHA DO DÉBITO. PRESCINDIBILIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor.
2. A solicitação de emenda à petição inicial deve se ater ao atendimento dos requisitos gerais e específicos da peça introdutória de busca e apreensão dispostos nos arts. 319 e 320 do CPC/15 e nos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
3. Conforme se extrai do art. 319, § 2o, do CPC/15, é desnecessária a indicação do estado civil do Réu para o recebimento da exordial de busca e apreensão, quando os dados descritos pelo Autor são suficientes para identificar e citar o Réu, bem como para cumprir o mandado de busca e apreensão do bem objeto da ação.
4. Desnecessária a indicação de depositário fiel ou dos dados para contato dele na petição inicial da ação de busca e apreensão alicerçada em contrato de alienação fiduciária, por inexistência de previsão legal.
5. É desarrazoável o indeferimento da inicial por incorreção ínfima da parcela de financiamento descrita na planilha de débito apresentada pelo Autor, porquanto houve a juntada de contrato bancário com a indicação da parcela mensal do financiamento e a apresentação de planilha de débito não é condição indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo.
6. A documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos arts. 319 e 320 do CPC/15, bem como dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.